Tribunal: TJSP
Processo: 1025183-25.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Apelações – Ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito – IPTU – Lançamento retroativo após realização de alteração cadastral do imóvel, de ofício, em três SQL novos e distintos (apartamento e vagas de garagem) – Município de São Paulo – Sentença de procedência para "declarar nulos os lançamentos de IPTU de 2019 e 2020 referentes aos SQLs 048.039.0705-6, 048.039.0749-8 e

Ementa:
Apelações – Ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito – IPTU – Lançamento retroativo após realização de alteração cadastral do imóvel, de ofício, em três SQL novos e distintos (apartamento e vagas de garagem) – Município de São Paulo – Sentença de procedência para "declarar nulos os lançamentos de IPTU de 2019 e 2020 referentes aos SQLs 048.039.0705-6, 048.039.0749-8 e 048.039.0793-5, e para condenar o requerido a repetir os valores excedentes, considerando os pagamentos efetuados para o contribuinte ascendente (no 048.039.0569-1) para os mesmos exercícios, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, arbitrando honorários de sucumbência fixado no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, §3o, do CPC, sobre o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença" – Insurgência da Municipalidade e da Sociedade de Advogados que patrocina o autor – Recurso da Municipalidade parcialmente acolhido, embora por fundamento diverso – Municipalidade que admite que efetuou os lançamentos retroativos sem considerar os pagamentos que haviam sido feitos a título de IPTU em relação ao imóvel ascendente (pai) nos mesmos exercícios, o que é inviável e não se caracteriza como uma revisão – Precedentes – No caso concreto, não houve a prévia revisão dos lançamentos do IPTU do imóvel ascendente, mas sim novos lançamentos separados, em decorrência da atribuição e desmembramento dos SQL descendentes (apartamento e vagas de garagem) como se nenhum recolhimento anterior tivesse sido feito, conduta irregular que não tem respaldo legal – Lançamentos discutidos que não refletem dívida líquida, certa e exigível, possibilitando a anulação dos atos administrativos, como pretendido, uma vez que a conduta da Administração viola direito líquido e certo do contribuinte em considerado o montante que já havia sido pago, com extinção do tributo nos exercícios de 2019 e 2020, anotando-se que referida operação não se confunde com o instituto da compensação, que atinge créditos tributários distintos, líquidos e certos (artigos 369, do Código Civil, e 170, do CTN) – Contudo, quanto ao segundo pedido, o de repetição do indébito, ele pressupõe que os lançamentos sobre os SQL filhos estariam corretos e aquele montante seria o valor a ser recolhido – Entretanto, uma vez que foram declarados nulos os lançamentos de IPTU sobre os SQL filhos, tais lançamentos não mais subsistem, devendo ser afastada a condenação à repetição, pois, nesta parte, prejudicado o segundo pedido – Insurgência da Sociedade de advocacia questionando a base de cálculo dos honorários advocatícios – Cabimento em parte – Honorários que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor, mas que deve englobar apenas o valores dos lançamentos declarados nulos, pois prejudicado o pedido de repetição – Jurisprudência desta C. Câmara – Sentença reformada em parte apenas para afastar a condenação da Municipalidade à repetição do indébito e, também, para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência ao total dos valores dos lançamentos anulados, devidamente atualizados – Sucumbência mínima do autor mantida – Recursos da Municipalidade e da Sociedade de Advogados parcialmente providos.